Tribunal: TJDFT
Processo: 0729663-06.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTOR VÍTIMA DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. FRAUDE COMPROVADA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. INDEVIDA. OMISSÃO DO ESTADO EM SOLUCIONAR A INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que o condenou a indenização por danos morais, em razão de manutenção indevida do nome da parte autora no cadastro de Dívida Ativa da Secretaria de Economia do Distrito Federal.

2. Em seu recurso, alega que a responsabilidade pelo cadastro do nome da parte autora na dívida ativa é do Banco GMAC, que vinculou o nome dela ao veículo GM/ZAFIRA Elite, Placa JGW - 4447, do DF, RENAVAM n. 929446054, CHASSIS 9BGTW5W08C112244, como sendo o comprador fiduciário. Alega que não é possível afastar a responsabilidade tributária do autor em abstrato e que o fato gerador do IPVA ocorreu, sendo irrelevante a licitude ou a ilicitude do negócio entabulado entre particulares. Requereu a reforma da sentença ou subsidiariamente a redução do valor do dano moral. Contrarrazões apresentadas.

3. Trata-se de fraude contra consumidor, o qual teve seus dados pessoais utilizados indevidamente para negociação de compra e venda de veículo, sendo ele um automóvel GM/ZAFIRA Elite, Placa JGW - 4447, do DF, RENAVAM n. 929446054, CHASSIS 9BGTW5W08C112244. Restou incontroverso nos autos a prática do crime de estelionato e a diligência da parte autora perante a Polícia Civil e Polícia Militar, ambas do Distrito Federal, e demais órgãos administrativos para desvincular o seu nome da propriedade do veículo e solucionar o problema (Num. 13158225 - Pág. 1 a 11).

4. A conduta negativa do Distrito Federal foi a omissão em solucionar o problema da parte autora, que se mostrou diligente ao providenciar ocorrência policial (Num. 13158225 - Pág. 3 e 4) referente aos crimes sofridos, em 2007, e ter oficiado, em 2008, ao DETRAN-DF (Num. 13158225 - Pág. 10), à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (Num. 13158225 - Pág. 9) e a Polícia Militar do Distrito Federal (Num. 13158225 - Pág. 8) sobre o fato de ter sido vítima de crime de estelionato. Verifica-se que a documentação necessária foi apresentada ao Distrito Federal que não deveria ter mantido o nome da parte autora em cadastro de inadimplente, mesmo sabendo ter ele sido vítima de ato criminoso. A conduta do recorrente réu causou dano à parte autora, que teve seu nome indevidamente mantido na Dívida Ativa do Distrito Federal, mesmo tendo conhecimento dos fatos. Portanto, presentes os pressupostos fundamentais para a configuração da responsabilidade civil e o dever de indenizar (art. 186 e 927 do Código Civil).

5. Os danos morais fixados em R$ 5.000,00 (dois mil reais) são razoáveis, pois o nome da parte autora permaneceu no cadastro da dívida ativa, por mais de 11 anos, sendo insuficiente para gerar enriquecimento sem causa, devendo ser mantido conforme fixado em sentença (Acórdão 1220175, 07369603020198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7. Custas recolhidas. Condenado o recorrente a pagar honorários ao patrono do recorrido no importe de 10% do valor da condenação.

8. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei 9.099/95.